Tribunal: TJDFT
Processo: 0726875-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726875-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IONARA MIQUELE BOA SORTE CARDOSO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico no ID 19358731 a informação quanto à alteração dos termos do edital, permitindo a acumulação de cargos, tendo a Administração enviado e-mail para os candidatos, comunicando a reabertura do processo seletivo, e concedendo oportunidade de inscrição e nova participação no certame. Intimada, a impetrante aduz que persiste o interesse processual e destaca o flagrante erro no edital lançado primeiramente (ID 20847939). Todavia, necessário o cotejo entre os editais, bem como o esclarecimento acerca da medida tomada pela impetrante ao receber o noticiado e-mail. Intimem-se as partes para fornecer o novo edital, bem como o teor da comunicação eletrônica, além da conduta adotada pela impetrante. Brasília, 7 de dezembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador